Tribunal: TJMT
Processo: 1013857-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013857-21.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra si, deferiu a liminar.
Assegura que o objeto da pretensão é “compelir o ente público a adotar diversas medidas de combate e enfretamento da pandemia de Covid-19, dentre elas, a ampliar, inicialmente, a capacidade dos Hospitais de Cáceres-MT em 15 (quinze) novos leitos de UTI’s exclusivos para tratamento de Covid-19.”, todavia, a decisão que deferiu a liminar “impôs a abertura de 25 novos leitos de UTI em Cáceres”, a configurar decisão ultra petita.
Assevera que “voluntariamente, já havia anunciado nos autos que disponibilizou 5 (cinco) leitos de UTI exclusivos para Covid-19 para atender Cáceres no Hospital São Luiz, bem como sobreveio a notícia no processo de que o Estado iria construir mais 10 (dez) leitos de UTI e outros 20 (vinte) leitos clínicos [...] exclusivos para o atendimento da doença, perfazendo, assim, o total de 15 (quinze) leitos de UTI incialmente solicitados pelos agravados na inicial.”.
Afiança que a decisão agravada determinou, ainda, a “realização de estudo epidemiológico para região oeste”, entretanto em “nenhum momento expõe quais as questões de fato foram apreciadas, qual o embasamento normativo que incide sobre a questão fática decidida, porque o Estado de Mato Grosso teria que disponibilizar estudo específico para a região oeste em detrimento de outras regiões e, principalmente, qual a omissão/falha administrativa já que foi informado nos autos que as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso seguem as diretrizes máximas definidas pelo Ministério da Saúde e todos estudos e documentos disponível estão em site de consulta ampla”.
Afirma que “é fato público e notório que o Estado de Mato Grosso tem exercido um esforço herculano para habilitar e construir novos leitos de UTI em todo o Estado de Mato Grosso, o que tem se observado, por outro lado, na contramão do planejamento estatal é a desabilitação de leitos de UTI anteriormente programados para atendimento exclusivo de Covid-19 por diversos Municípios do Estado de Mato Grosso, causando desordem e caos no planejamento e, consequentemente, na saúde pública.”.
Acentua que “montar leitos de UTI não são como um passe de mágica nem é possível se imaginar que em tão poucos dias, tamanha quantidade de leitos, ficaria pronto, salvo se leitos em outras localidades fossem desmontados”. Ademais, “é de conhecimento amplo que é preciso diversos insumos para se instalar uma UTI, dentre eles: respiradores, monitores, sistema de gazes específicos, aparelhos e aparatos para captar os exames; ocorre que muitos dos equipamentos e peças estão em falta.”.
Alega que “evidencia-se o perigo inverso no provimento e execução da medida almejada pelos requerentes, sem se atentar a critérios técnicos, objetivos, logísticos e financeiros.”.
Pontua que “a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra qualquer coerência lógica, onerando ainda mais o Ente Público e a população destinatária dos serviços públicos prestados.”.
Argumenta que “impossível cumprir a ordem judicial em tão exíguo tempo, razão pela qual, pede-se e confia em sua dilação para prazo qualificado no momento em que a administração pública alcance os insumos e pessoal suficiente para cumprir a determinação judicial ou no mínimo de 90 (noventa) dias.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, caso não seja o entendimento, “que seja afastada a aplicação de multa e dilatado o prazo para cumprimento da obrigação para o momento em que a administração pública alcance os insumos e pessoal suficiente para cumprir a determinação judicial ou no mínimo de 90 (noventa) dias, o primeiro que ocorrer.”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:
a) deferir o pedido de tutela de urgência, forte no art. 300 CPC, e determinar ao Estado de Mato Grosso que: I) providencie a instalação de 15 (quinze) leitos de UTI adulto para tratamento exclusivo de COVID-19 enquanto durar a pandemia em Cáceres/MT, além dos já citados e reconhecidos pelo requerido como necessários 20 (vinte) leitos de enfermaria, todos devidamente estruturados, com equipes especializadas e devidamente protegidas com os EPIS pertinentes; Até que sejam implantados referidos leitos, deve o Estado de Mato Grosso dar imediatamente o necessário encaminhamento e tratamento aos pacientes acometidos de COVID-19, sob pena de responsabilidade;
b) Deve ainda, o Estado, realizar estudo epidemiológico/estatístico com base em metodologia científica, no prazo de 10(dez) dias úteis a respeito da região Oeste;
b) O cumprimento do item ‘a’ e ‘b’ deverá ser iniciado em 15 (quinze) dias, com prazo de finalização em 40 (quarenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000 (vinte mil) bem como a configuração do crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal;
c) Cite-se o réu da presente ação para querendo apresentar contestação, na forma do art. 335, III e com prazo previsto no art. 183, todos do NCPC;
d) Após, ao autor para impugnar;
e) Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1010856-22.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 33017509).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso propuseram ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso, na data de 24 de abril de 2020, com a finalidade de ampliar a capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva dos Hospitais do Município de Cáceres, em razão da pandemia do Covid-19.
Os pedidos na inicial, são do teor seguinte:
[...] 9) Pedidos
Isto posto, requer o recebimento e autuação da presente demanda, bem como a tutela de urgência para:
A) Ampliar, inicialmente, em 15 (quinze) novos leitos de UTI’s a capacidade dos hospitais de Cáceres/MT, para o fim de receber pacientes diagnosticados ou com suspeita de Covid-19, estabelecendo-se o prazo de 15 dias para tanto, dada a urgência do caso e a complexidade da operação;
B) Aumentar a capacidade de novos leitos de UTI’s gradativamente a partir do avanço dos casos e na velocidade em que forem surgindo, apresentando cronograma de novos leitos a cada 30 dias a contar do recebimento desta notificação;
C) Dotar referidas UTI’s dos insumos necessários ao seu bom funcionamento e manutenção;
D) Desenvolver estudo epidemiológico/estatístico, alternativo, com base em metodologia científica a fim de que o cronograma mencionado no item ‘B’ possa ser cumprido, devendo haver ampla divulgação para a sociedade da região Oeste;
E) Tornar públicos, de forma ampla, todos estudos epidemiológicos e estatísticos formulados pela Secretaria Estadual de Saúde em relação à região Oeste, haja vista o princípio da publicidade presente na Constituição Federal;
F) Tornar pública, diariamente, a relação de leitos de UTI’s nos Hospitais da Região Oeste, ocupados e vagos, especialmente o Hospital São Luiz e o Hospital Regional Antônio Fontes;
G) Para cumprimento dos itens ‘E’ e ‘F’, deverá ser divulgada a informação, preferencialmente, em todos os canais, físicos ou digitais, de comunicação social que faça uso o Estado de Mato Grosso, podendo, para atender os citados itens, ser incluída a informação no sítio eletrônico do Estado;
H) Assegurar que o processo de destinação de leitos e escolha de pacientes para a UTI seja transparente, resguardado o sigilo médico e a intimidade do paciente, e com base na autonomia técnica médica.
No Mérito, requer a confirmação dos pedidos formulados/pleiteados em tutela antecipada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1010856-22.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 31501112, fls. 22/23).
Logo, não há que se falar em decisão ultra petita, porquanto a ação proposta no mês de abril e dentre os pedidos está a ampliação gradativa dos leitos, conforme o aumento no número de casos.
Por outro lado, é público e notório que a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.
Todavia, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.
[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.
[...]
Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rela. Mina. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Rela. Mina. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rela. Mina. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).
Portanto, evidente a necessidade de se adotar as medidas propostas pelos agravados, que visa assegurar o direito à assistência à saúde.
Quanto ao prazo fixado: “cumprimento do item ‘a’ e ‘b’ deverá ser iniciado em 15 (quinze) dias, com prazo de finalização em 40 (quarenta) dias”, não vislumbro, a princípio a necessidade de alargamento. Ademais, conforme o próprio agravante afirmou “voluntariamente, já havia anunciado nos autos que disponibilizou 5 (cinco) leitos de UTI exclusivos para Covid-19 para atender Cáceres no Hospital São Luiz, bem como sobreveio a notícia no processo de que o Estado iria construir mais 10 (dez) leitos de UTI e outros 20 (vinte) leitos clínicos [...] exclusivos para o atendimento da doença, perfazendo, assim, o total de 15 (quinze) leitos de UTI”.
Em relação à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um plus, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte, em sentido lato.
Ademais, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento.
No caso como não é o presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia; pelo contrário poderia agravar ainda mais a situação: a população poderia ficar sem a assistência necessária e sem parcela de recurso público.
No entanto, quando há possibilidade material de efetivação da pretensão no plano prático, o bloqueio de verba pública é juridicamente possível e moralmente aceitável. Isto tudo, sem prejuízo da apuração da responsabilidade administrativa, civil e criminal da autoridade, presente atuação culposa ou dolosa, sem, entretanto, descurar da limitação orçamentária do ente público.
Também, não se pode olvidar que todos nós somos responsáveis, uma vez que está a humanidade no meio de um cataclismo, com pouquíssimo conhecimento sobre o agente causador a espalhar sofrimento e morte.
Daí decorrente, não se constata, à primeira vista, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, pelo contrário, há fundado receio de dano inverso, pelo que, suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente quanto à multa cominatória, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator